Tribunal: TJMT
Processo: 1000509-96.2025.8.11.0084
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000509-96.2025.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELANTE), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), FRANCIANE MACEDO DE AMORIM - CPF: 640.466.303-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTERESSE DE AGIR. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1 Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação monitória proposta por cooperativa de crédito em desfavor de devedora inadimplente, sob fundamento de ausência de interesse de agir, pela não comprovação de tentativa extrajudicial de resolução do litígio.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de demonstração de tentativa extrajudicial de resolução do conflito configura, por si só, a ausência de interesse de agir, apta a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. Razões de decidir

3. O interesse de agir resulta do binômio necessidade-utilidade e não exige, como condição, o esgotamento de vias administrativas, salvo previsão legal específica. 4. A exigência judicial de comprovação de tentativa extrajudicial de resolução do litígio, como condição para a propositura da demanda, não encontra amparo legal e viola o art. 5o, inc. XXXV, da CF/1988, que assegura o direito de acesso à jurisdição. 5. A natureza da ação monitória, voltada à constituição de título executivo judicial com base em prova escrita sem eficácia executiva, pressupõe, por si, a existência de pretensão resistida, revelando o interesse de agir. 6. A ausência de resposta da parte autora à intimação judicial não se confunde com abandono da causa, sendo inaplicável o art. 485, inc. III, do CPC sem a observância do § 1o do mesmo artigo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença cassada para determinar o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
“1
. É indevida a extinção do processo por ausência de interesse de agir quando não há previsão legal que imponha a demonstração de tentativa prévia de solução extrajudicial do conflito.” “2. A natureza da ação monitória, por si, evidencia pretensão resistida e interesse processual.” “3. A inércia da parte autora em atender à intimação judicial não autoriza a extinção do feito sem a intimação pessoal prevista no art. 485, § 1o, do CPC
.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 3o, §§ 2o e 3o, 485, incs. III e VI, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 631.240/MG, Repercussão Geral; TJMT, N.U 1004592-07.2025.8.11.0004, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 23.06.2025; TJMT, N.U 1002080-51.2025.8.11.0004, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se
de recurso de apelação
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES
MT contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse de agir.

A ação originária, de natureza monitória, foi proposta pela ora apelante em face de
FRANCIANE MACEDO DE AMORIM
, visando ao recebimento de crédito no valor de R$ 53.004,09 (cinquenta e três mil, quatro reais e nove centavos), decorrente de operações de crédito inadimplidas pela requerida, incluindo empréstimos pré-aprovados e dívidas de cartão de crédito.

Após o ajuizamento da ação, o magistrado de primeiro grau determinou a intimação da parte autora para que comprovasse documentalmente a adoção de medidas administrativas voltadas à tentativa de solução pacífica do litígio, tais como envio de notificação extrajudicial, proposta de renegociação ou contato por canais formais de atendimento.

Diante da inércia da parte autora em atender à determinação judicial, o juízo a quo extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em erro material, pois fundamentou a extinção na ausência de interesse processual (art. 485, VI, do CPC), quando, na verdade, tratava-se de hipótese de abandono da causa (art. 485, III, do CPC). Argumenta que, neste último caso, seria necessária a intimação pessoal da parte autora e o requerimento da parte ré para a extinção do processo, conforme o §1o do art. 485 do CPC e a Súmula 240 do STJ, o que não ocorreu nos autos.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

Preparo devidamente recolhido no id. 316834370.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse de agir.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da correção da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, em razão da inércia da parte autora em comprovar a tentativa de solução extrajudicial do conflito.

Inicialmente, cumpre destacar que o interesse de agir, como condição da ação, configura-se pelo binômio necessidade-utilidade, sendo a necessidade demonstrada pela indispensabilidade da tutela jurisdicional para a satisfação do direito da parte autora, e a utilidade pela adequação da via eleita para a obtenção do resultado pretendido.

No caso em análise, o magistrado de primeiro grau fundamentou a extinção do processo na ausência de interesse de agir, sob o argumento de que a parte autora não comprovou a tentativa prévia de solução extrajudicial do conflito, o que demonstraria a falta de necessidade da tutela jurisdicional.

Em análise detida dos fatos e da fundamentação jurídica aplicável, verifica-se que a decisão a quo merece reforma. Primeiramente, cumpre destacar o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, que preceitua: "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito". Este princípio fundamental assegura a todos o amplo e irrestrito acesso ao Judiciário para a defesa de seus direitos, sem que o exaurimento da via administrativa seja, em regra, uma condição
sine qua non
para a propositura de uma demanda judicial.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema ao julgar o Recurso Extraordinário no 631.240/MG, com repercussão geral reconhecida, estabelecendo que a exigência de prévio requerimento administrativo como condição para o acesso ao Judiciário somente se justifica quando houver expressa previsão legal ou quando a situação concreta evidenciar a ausência de pretensão resistida.

É certo que o Código de Processo Civil de 2015 valoriza os métodos consensuais de solução de conflitos, conforme se depreende dos §§2o e 3o do artigo 3o. No entanto, essa valorização não implica a obrigatoriedade de esgotamento das vias extrajudiciais como condição para o acesso ao Judiciário, exceto quando a lei expressamente o exigir.

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

Tese de julgamento: "1.
É prescindível a comprovação de prévio requerimento administrativo para a caracterização do interesse de agir em ações declaratórias de inexistência de débito. 2. O indeferimento da petição inicial por ausência de documento que comprove a resistência à pretensão viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição e o devido processo legal
."

(N.U 1004592-07.2025.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025 – grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SAQUE DE VALORES DO PASEP. AUSÊNCIA DE PRÉVIA TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR O interesse de agir pressupõe necessidade e utilidade da provocação do Judiciário, sendo indispensável que o autor demonstre a existência de pretensão resistida ou a impossibilidade de resolução administrativa do conflito
. A ausência de prévia tentativa de solução administrativa revela a inexistência de conflito consolidado ou efetiva resistência por parte da instituição financeira, não se verificando qualquer violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, nos termos do entendimento firmado pelo STF no RE no 631240/MG (repercussão geral).
É pacificado que a exigência de prévio requerimento administrativo é compatível com o art. 5o, XXXV, da CF, sobretudo em demandas que envolvem benefícios sociais, como o PASEP, sendo desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais, mas essencial ao menos a tentativa inicial de resolução. A prática de judicialização sem demonstração de tentativa de solução administrativa contraria os princípios da razoabilidade, cooperação, eficiência e economia processual, contribuindo para a sobrecarga do Poder Judiciário. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.Tese de julgamento: O interesse de agir em ações judiciais envolvendo benefícios sociais, como o PASEP, exige comprovação de tentativa prévia de solução administrativa, salvo demonstração de impossibilidade ou resistência notória da instituição. A exigência de requerimento administrativo prévio não viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF). (N.U 1002138-82.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025)

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PRÉVIO REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. FINALIDADE DE COMPROVAR O INTERESSE DE AGIR. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5o, XXXV, DA CF. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

Tese de julgamento:

O ajuizamento de ação para discutir descontos indevidos decorrentes de contratação bancária supostamente não reconhecida independe de requerimento administrativo prévio.

A ausência de demonstração da pretensão resistida não justifica a extinção do feito, quando não há exigência legal para tentativa prévia de solução administrativa da controvérsia.

O princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF) assegura o direito de acesso à jurisdição independentemente de esgotamento da via administrativa.

(N.U 1002080-51.2025.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2025, Publicado no DJE 30/06/2025 – grifo nosso)

No caso dos autos, embora desejável, não há previsão legal que condicione o ajuizamento de ação monitória à prévia tentativa de solução extrajudicial. Ademais, a própria natureza da ação monitória, que visa a constituição de título executivo judicial a partir de prova escrita sem eficácia de título executivo, pressupõe a existência de uma pretensão resistida, uma vez que o credor busca a satisfação de um crédito que não foi adimplido voluntariamente pelo devedor.

Ressalte-se que, embora seja louvável a preocupação do magistrado com a desjudicialização de conflitos e com a sobrecarga do Poder Judiciário, não se pode impor ao jurisdicionado condições não previstas em lei para o exercício do direito constitucional de ação, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à garantia de acesso à justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja dado prosseguimento regular ao feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025